Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0711050-86.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, MARIANNA DE OLIVEIRA ARECO, RAFAEL MARX MAGALAHES ROCHA FERREIRA DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que se manifestem sobre os documentos juntados pelos recorridos, no prazo de 5 dias. Brasília, 25 de junho de 2020.